Tribunal: TCU
Processo: 023.017/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na concessão de benefícios assistenciais e previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão de supostas irregularidades na concessão de benefícios assistenciais e previdenciário praticadas pela Sra. Maria Salomé Pereira, servidora daquele órgão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Salomé Pereira; 9.2. condenar a mencionada responsável ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2009 387,33 13/1/2009 0,67 30/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 29/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 30/3/2011 545,00 28/4/2011 545,00 30/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 30/8/2011 545,00 29/9/2011 545,00 28/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 28/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 29/3/2012 622,00 27/4/2012 622,00 30/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 30/7/2012 622,00 30/8/2012 622,00 27/9/2012 622,00 30/10/2012 622,00 29/11/2012 622,00 27/12/2012 622,00 30/1/2013 678,00 27/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/8/2013 678,00 27/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 28/11/2013 678,00 27/12/2013 678,00 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 30/7/2014 724,00 28/8/2014 724,00 29/9/2014 724,00 30/10/2014 724,00 27/11/2014 724,00 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 26/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 29/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 30/7/2015 788,00 28/8/2015 788,00 29/9/2015 788,00 29/10/2015 788,00 27/11/2015 788,00 29/12/2015 788,00 28/1/2016 880,00 26/2/2016 880,00 30/3/2016 880,00 30/5/2016 880,00 31/5/2016 880,00 2/7/2009 418,50 2/7/2009 0,50 4/8/2009 465,00 2/9/2009 465,00 2/10/2009 465,00 4/11/2009 465,00 7/12/2009 0,50 7/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 2/9/2010 510,00 4/10/2010 510,00 3/11/2010 510,00 2/12/2010 510,00 4/1/2011 510,00 2/2/2011 540,00 2/3/2011 540,00 4/4/2011 545,00 3/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 2/9/2011 545,00 4/10/2011 545,00 3/11/2011 545,00 2/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 2/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 3/4/2012 622,00 3/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 2/8/2012 622,00 4/9/2012 622,00 2/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 4/12/2012 622,00 3/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 2/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 2/7/2013 678,00 2/8/2013 678,00 3/9/2013 678,00 2/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 678,00 3/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 5/5/2014 724,00 3/6/2014 724,00 2/7/2014 724,00 4/8/2014 724,00 2/9/2014 724,00 2/10/2014 724,00 4/11/2014 724,00 2/12/2014 724,00 5/1/2015 724,00 3/2/2015 788,00 3/3/2015 788,00 2/4/2015 788,00 5/5/2015 788,00 2/6/2015 788,00 2/7/2015 788,00 4/8/2015 788,00 2/9/2015 788,00 2/10/2015 788,00 4/11/2015 788,00 2/12/2015 788,00 5/1/2016 788,00 2/2/2016 880,00 2/3/2016 880,00 4/4/2016 880,00 16/2/2009 0,84 16/2/2009 152,16 16/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 9/6/2009 465,00 8/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 9/9/2009 465,00 8/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 9/12/2009 465,00 9/12/2009 0,84 12/1/2010 465,00 8/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 11/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 8/7/2010 510,00 12/8/2010 510,00 10/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 9/12/2010 0,84 9/12/2010 510,00 11/1/2011 510,00 8/2/2011 540,00 22/3/2011 540,00 20/4/2011 545,00 17/5/2011 545,00 13/6/2011 545,00 25/7/2011 545,00 23/8/2011 545,00 14/9/2011 545,00 13/10/2011 545,00 10/11/2011 545,00 13/12/2011 545,00 13/12/2011 0,84 11/1/2012 545,00 9/2/2012 622,00 8/3/2012 622,00 11/4/2012 622,00 8/5/2012 622,00 11/6/2012 622,00 9/7/2012 622,00 8/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 5/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 7/12/2012 0,84 8/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 9/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 9/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 678,00 15/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 678,00 6/12/2013 0,84 8/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 5/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 5/12/2014 724,00 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 788,00 9/11/2015 788,00 7/12/2015 788,00 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 7/4/2016 880,00 3/12/2009 155,00 3/12/2009 465,00 18/1/2010 465,00 2/3/2010 510,00 2/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 25/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 24/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 25/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 25/10/2010 510,00 24/11/2010 510,00 23/12/2010 510,00 25/1/2011 540,00 22/2/2011 540,00 25/3/2011 545,00 25/4/2011 545,00 25/5/2011 545,00 27/6/2011 545,00 25/7/2011 545,00 25/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 24/11/2011 545,00 23/12/2011 545,00 25/1/2012 622,00 23/2/2012 622,00 26/3/2012 622,00 24/4/2012 622,00 25/5/2012 622,00 25/6/2012 622,00 25/7/2012 622,00 27/8/2012 622,00 24/9/2012 622,00 25/10/2012 622,00 26/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 25/1/2013 678,00 22/2/2013 678,00 22/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 24/5/2013 678,00 25/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 26/8/2013 678,00 24/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/11/2013 678,00 23/12/2013 678,00 27/1/2014 724,00 24/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 24/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 25/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 24/9/2014 724,00 27/10/2014 724,00 24/11/2014 724,00 22/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 25/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 25/8/2015 788,00 24/9/2015 788,00 26/10/2015 788,00 24/11/2015 788,00 22/12/2015 788,00 25/1/2016 880,00 23/2/2016 880,00 24/3/2016 880,00 24/5/2016 880,00 19/11/2008 0,34 19/11/2008 110,66 5/12/2008 0,18 5/12/2008 69,16 5/12/2008 415,00 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 17/12/2009 0,50 17/12/2009 465,00 26/2/2010 465,00 26/2/2010 510,00 26/2/2010 510,00 6/4/2010 510,00 29/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 0,50 29/11/2010 510,00 29/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 30/3/2011 545,00 28/4/2011 545,00 30/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 30/8/2011 545,00 29/9/2011 545,00 28/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 28/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 29/3/2012 622,00 27/4/2012 622,00 30/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 30/7/2012 622,00 30/8/2012 622,00 27/9/2012 622,00 8/11/2012 622,00 10/12/2012 622,00 28/12/2012 622,00 30/1/2013 678,00 1o/3/2013 678,00 27/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 30/8/2013 678,00 27/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 29/11/2013 678,00 30/12/2013 678,00 30/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 30/7/2014 724,00 28/8/2014 724,00 29/9/2014 724,00 30/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 26/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 25/5/2015 788,00 28/5/2015 788,00 30/6/2015 788,00 30/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 29/9/2015 788,00 29/10/2015 788,00 30/11/2015 788,00 29/12/2015 788,00 28/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 30/3/2016 880,00 6/6/2016 880,00 1o/12/2009 465,00 1o/12/2009 31,00 29/1/2010 465,00 29/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 31/3/2010 510,00 30/4/2010 510,00 31/5/2010 510,00 30/6/2010 510,00 30/7/2010 510,00 31/8/2010 510,00 30/9/2010 510,00 29/10/2010 510,00 30/11/2010 510,00 30/12/2010 510,00 31/1/2011 540,00 28/2/2011 540,00 31/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 31/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 29/7/2011 545,00 31/8/2011 545,00 30/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 30/11/2011 545,00 29/12/2011 545,00 31/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 30/4/2012 622,00 31/5/2012 622,00 29/6/2012 622,00 31/7/2012 622,00 31/8/2012 622,00 28/9/2012 622,00 31/10/2012 622,00 30/11/2012 622,00 28/12/2012 622,00 31/1/2013 678,00 28/2/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/4/2013 678,00 31/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 31/7/2013 678,00 30/8/2013 678,00 30/9/2013 678,00 31/10/2013 678,00 29/11/2013 678,00 30/12/2013 678,00 31/1/2014 724,00 28/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 30/4/2014 724,00 30/5/2014 724,00 30/6/2014 724,00 31/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 30/9/2014 724,00 31/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 30/12/2014 724,00 30/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 31/3/2015 788,00 30/4/2015 788,00 29/5/2015 788,00 30/6/2015 788,00 31/7/2015 788,00 31/8/2015 788,00 30/9/2015 788,00 30/10/2015 788,00 30/11/2015 788,00 30/12/2015 788,00 29/1/2016 880,00 29/2/2016 880,00 31/3/2016 880,00 2/5/2016 880,00 31/5/2016 880,00 31/8/2016 880,00 30/9/2016 880,00 17/11/2009 0,50 17/11/2009 263,50 30/11/2009 465,00 30/11/2009 0,50 23/12/2009 465,00 25/1/2010 510,00 22/2/2010 510,00 25/3/2010 510,00 26/4/2010 510,00 25/5/2010 510,00 25/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 25/8/2010 510,00 24/9/2010 510,00 25/10/2010 510,00 24/11/2010 510,00 23/12/2010 510,00 25/1/2011 540,00 22/2/2011 540,00 25/3/2011 545,00 27/4/2011 545,00 25/5/2011 545,00 27/6/2011 545,00 25/7/2011 545,00 25/8/2011 545,00 26/9/2011 545,00 25/10/2011 545,00 24/11/2011 545,00 23/12/2011 545,00 25/1/2012 622,00 23/2/2012 622,00 26/3/2012 622,00 24/4/2012 622,00 25/5/2012 622,00 25/6/2012 622,00 25/7/2012 622,00 27/8/2012 622,00 24/9/2012 622,00 25/10/2012 622,00 26/11/2012 622,00 21/12/2012 622,00 25/1/2013 678,00 22/2/2013 678,00 22/3/2013 678,00 24/4/2013 678,00 24/5/2013 678,00 25/6/2013 678,00 25/7/2013 678,00 26/8/2013 678,00 24/9/2013 678,00 25/10/2013 678,00 25/11/2013 678,00 23/12/2013 678,00 27/1/2014 724,00 24/2/2014 724,00 25/3/2014 724,00 24/4/2014 724,00 26/5/2014 724,00 25/6/2014 724,00 25/7/2014 724,00 25/8/2014 724,00 24/9/2014 724,00 27/10/2014 724,00 24/11/2014 724,00 22/12/2014 724,00 26/1/2015 788,00 23/2/2015 788,00 25/3/2015 788,00 24/4/2015 788,00 25/5/2015 788,00 25/6/2015 788,00 27/7/2015 788,00 25/8/2015 788,00 24/9/2015 788,00 26/10/2015 788,00 24/11/2015 788,00 22/12/2015 788,00 25/1/2016 880,00 23/2/2016 880,00 24/3/2016 880,00 24/5/2016 880,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do INSS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 790.000,00 à Sra. Maria Salomé Pereira, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à responsável, ao INSS e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.